Tribunal: TJDFT
Processo: 0762512-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré (BANCO DO BRASIL S.A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondente à metade do valor objeto da fraude bancária objeto dos autos. Em suas razões, ambas as rés recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva na qual sustentam que não participação na fraude bancária. No mérito, alegam que não houve falha em seus serviços, não sendo sua responsabilidade, tendo em vista que o autor facilitou à terceiros o acesso a seu cartão e senhas pessoais. Tece outras considerações e alega a ausência de falha na segurança. Pugnam pelo provimento dos recursos para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58136157).
III. Inicialmente, cumpre consignar que a teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1847270, 07247946320238070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy”, cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ?golpe do motoboy?, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
VI. Na espécie, extrai-se que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, que se passaram por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor clonaram seu cartão de crédito ao mandar um motoboy (preposto da instituição financeira) para efetuar um pagamento com seu cartão físico.
VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da parte recorrente é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança (compras fora do padrão de consumo do consumidor), de outro a parte autora recorrida que concorreu culposamente ao dano sofrido.
VIII. Nestes termos, deve-se manter a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida e fixou a condenação das rés recorrentes ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondente à metade do prejuízo apurado. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1847328, 07179782620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, sendo 50% para cada recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.